Tribunal: TJMT
Processo: 1020374-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020374-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (AGRAVANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – OBESIDADE GRAU II – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM BALÃO INTRAGÁSTRICO (BIG) –
NEGATIVA
DE
COBERTURA
– TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – RISCO DE EVOLUÇÃO PARA DIABETES E COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES – COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO PLANO DE SAÚDE EM CASOS DE EMERGÊNCIA – ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98 –DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito da agravante está devidamente demonstrada pelas declarações e laudos médicos que atestam sua condição de obesidade Grau II (IMC = 37), associada à comorbidades como resistência insulínica, dislipidemia, esteatose hepática moderada e lesões ortopédicas.

Tais documentos indicam a urgência do tratamento com balão intragástrico (BIG) devido ao risco de evolução para diabetes e complicações cardiovasculares.

O perigo de dano é evidente ante a possibilidade de agravamento do quadro clínico sem a intervenção imediata.

A recusa do plano de saúde em cobrir o procedimento, sob o argumento de que não consta expressamente no rol da ANS, não se sustenta, uma vez que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória, especialmente em situações de emergência que impliquem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reconhecido a natureza exemplificativa do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura quando o procedimento é imprescindível para a manutenção da vida e dignidade do paciente.

Diante da presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para determinar a cobertura integral e imediata do tratamento com balão intragástrico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020374-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA

AGRAVADA: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr.

André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação Cominatória c/c Danos Morais nº. 1001858-39.2025.8.11.0051, ajuizada em face da
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pleiteada, ao argumento de que a pretensão não demonstra urgência justificável para a concessão imediata da medida sem a observância do contraditório e da instrução processual.

A agravante argumenta que a decisão não analisou com a devida cautela as provas acostadas ao feito, reiterando que o laudo médico de Id. 195705060 expressamente indica a urgência do tratamento, afirmando que a autora
"necessita com urgência tratamento com balão intragástrico"
(sic) devido à comorbidades que podem evoluir para diabetes e risco cardiovascular.

Enfatiza que a demora no tratamento pode colocar a vida da autora em risco devido a possíveis complicações cardiovasculares e diabetes.

Para fundamentar seu pedido de reforma, a agravante cita jurisprudência favorável, incluindo decisões do TJ-RJ, TJ-SP e TJ-BA, que reconhecem a obrigatoriedade da cobertura de balão intragástrico por planos de saúde em casos de obesidade e comorbidades associadas, mesmo que o procedimento não esteja expressamente no rol da ANS, especialmente quando o tratamento é imprescindível para a manutenção da vida e dignidade da pessoa humana.

Destaca que o rol da ANS constitui uma referência básica, afastando a taxatividade, e que a escolha do tratamento é prerrogativa médica quando há cobertura para a patologia.

Em relação à necessidade da concessão da tutela de urgência, a agravante sustenta a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme autorizado pelos artigos 84, § 3º, do CDC e 300 do CPC. Afirma, para tanto, que os elementos dos autos comprovam a verossimilhança das alegações e o direito líquido e certo ao tratamento, e que a urgência é evidente diante da obesidade grau II da autora e do risco de complicações cardiovasculares e diabetes sem o tratamento imediato, conforme o relatório médico de Id. 195705060.

A par desses argumentos, pugna
“[...] o total provimento do presente agravo, reformando a decisão de primeiro grau, para que no caso em tela: Defira, liminarmente, a tutela de urgência postulada, ao efeito de determinar a cobertura do tratamento com BALÃO INTRAGÁSTRICO – BIG”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida

por esta Relatora em 30/06/2025, conforme Id. 296477367.

Contraminuta em Id. 296992388, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 294914383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pleiteada, ao argumento de que a pretensão não demonstra urgência justificável para a concessão imediata da medida sem a observância do contraditório e da instrução processual.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
Vistos etc.

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA ajuizou a presente Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência em face de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que a Requerida, autorize o tratamento da condição autoral através do procedimento vindicado, qual seja colocação de balão intragástrico-big, de forma imediata, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento.

Aduz que os exames e as indicações médicas demonstram a gravidade do quadro clínico da Promovente e fundamentam o deferimento da tutela de urgência, em razão do perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, em razão do quadro de obesidade grau II.

Em razão dessas condições, pediu pela cobertura do tratamento com balão gástrico-(big), conforme laudos médicos e documentos anexos.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau, mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Da análise acurada da documentação apresentada pela Requerente, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada, sobretudo em relação ao periculum in mora.

Embora haja recomendações médicas atestando a necessidade do tratamento de saúde objeto dos autos, observa-se que a pretensão da Requerente, ao menos nesta fase inicial do processo e em juízo de cognição sumária, não demonstra urgência que justifique a concessão imediata da medida, sem a observância do contraditório e da instrução processual.

Ressalte-se, ainda, que o procedimento de colocação de balão gástrico (BIG) não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela Resolução Normativa n.º 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tampouco integra a cobertura prevista no contrato firmado entre as Partes.

Por fim, os laudos médicos apresentados pela Requerente não indicam situação de urgência ou emergência que justifique o imediato deferimento do tratamento pleiteado.

Por este motivo, entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e, com isso, garantir a prestação jurisdicional sem risco de prejuízos desnecessários, bem como para que se possa avaliar com o mínimo de segurança se a negativa de cobertura se sustenta juridicamente.

Importante frisar que o indeferimento da liminar, em sede de cognição sumária, não vincula o Juízo no julgamento definitivo da lide, realizado sob cognição exauriente, após a instrução probatória e ampla análise dos elementos constantes dos autos.”
(Id. 195305286)

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravante, está alicerçada nas declarações médicas (Id. 194956042 – autos de origem), nas quais constam:

“Paciente QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA, 34 anos,
apresenta obesidade grau II (IMC = 36), associada à resistência insulínica, dislipidemia e esteatose hepática. Cita falha e intolerância a tratamento medicamentoso para obesidade
. Diante deste quadro a paciente preenche os critérios para tratamento com Balão intragástrico.

O Balão Intragástrico – BIG – é indicado para o tratamento da obesidade em pacientes com IMC ≥ 35 kg/m2 refratários ao tratamento clínico, sem indicação para cirurgia ou que não desejam realizar a cirurgia bariátrica.
”
(Destaquei)

“Encaminho paciente QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES para seguimento visando processo de perda de peso –
apresenta resistência a insulina, dislipidemia e esteatose hepática.
Sugiro balão gástrico.”
(Destaquei)

“PACIENTE, FEMININO, 33 ANOS,
COM QUADRO DE LOMBOCIATALGIA CRÔNICA-AGUDIZADA, SECUNDÁRIA A ESPONDILODISCOPATIA LOMBAR E HIPERLORDOSE LOMBAR DEVIDO A FRAGILIDADE DA MUSCULATURA ABDOMINAL (DIASTASE ABDOMINAL PÓS GESTAÇÃO).
SOLICITO AVALIAÇÃO QUANTO À TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DIASTASE, PARÁ MELHORA DE FUNÇÃO MUSCULAR.”
(Destaquei)

Ainda quanto à probabilidade do direito esta também está amparada pelo Laudo Médico, acostado em Id. 195705060 (autos de origem), vejamos:

“Paciente QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA, 34 anos,
apresenta IMC 37, portadora de lesões ortopédicas (joelho), além de síndrome metabólica: resistência insulina (teve histórico de diabetes gestacional com uso de insulinoterapia), dislipidemia e esteatose hepática moderada.

Não apresenta patologias endocrinológicas causadoras de ganho de peso. Tem histórico de tentativas frustradas de controle de obesidade, mesmo com histórico de uso medicação apresenta platô em peso, com reganhos em tentativa de manutenção e sem conseguir progredir em perda de peso.

Diante das comorbidades necessita controle de peso para não evoluir com diabetes e controlar risco cardiovascular, está apta e necessita com urgência tratamento com balão intragástrico.
”
(Destaquei)

Em adição, restou evidenciado, ainda, o perigo de dano, haja vista a possibilidade de evolução para
diabetes mellitus
e risco cardiovascular.

Não obstante, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia para colocação do balão intragástrico (BIG) para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Nesse exato sentido, colaciono
recentes
julgados dos Tribunais carioca e paulista proferidos em casos absolutamente análogos ao presente instrumental:

“
Agravo de instrumento. Direito do consumidor.
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
Plano de saúde. Pretensão de colocação de balão intragástrico. Tutela provisória indeferida. Recurso da autora. Presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Art. 300 CPC. Laudo médico que atesta que a paciente, com 39 anos de idade, é portadora de comorbidades associadas à obesidade crônica tais como diabetes, fadiga, esteatose hepática, portadora da doença de Chron e Espondiloartrite com acometimento axial, no momento medindo 1,58m e pesando 90 kg, com IMC de 36,05.
Indicação do médico assistente de colocação, em caráter de urgência, de balão intragástrico como método menos invasivo e de menor risco à paciente.
Demora na realização do método que pode trazer risco de vida e piora das doenças associadas. Obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência enquanto esta perdurar. Art. 35-C da Lei nº 9.656/98.
Precedentes deste Tribunal. Provimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00264388720258190000, Relator.: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 27/05/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/05/2025) (Destaquei)

“PLANO DE SAÚDE.
Beneficiária acometida de Obesidade Grau I (CID E66.8). Prescrição médica de procedimento de passagem de balão gástrico para emagrecimento. Expressa constatação de urgência. Negativa de cobertura por falta de previsão no rol da ANS. Ausência de previsão no referido rol que não obsta a cobertura. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. Natureza taxativa que admite flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela segunda seção do C. STJ
(EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP), que fixou parâmetros para a cobertura extra rol. Inclusão dos §§ 12 e 13 ao art. 10 da lei nº 9.656/98 pela lei nº 14.454/22. Inteligência da Súmula nº 102, E. TJSP. Recusa que, em regra, gera abalo moral a ser compensado, pois agrava a situação do beneficiário do plano de saúde, já fragilizado pela doença. Dano moral configurado. Dano in re ipsa. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Pertinência da condenação da ré ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00, quantia que se afigura razoável e proporcional, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em análise. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10297326620248260002 São Paulo, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Em complemento, cito outros julgados que igualmente convergem para a obrigação de fazer pretendida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA.
IMPLANTAÇÃO DE BALÃO GÁSTRIGO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. OUTRAS DOENÇAS. DIVERSOS TRATAMENTOS DE EMAGRECIMENTO SEM ÊXITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O rol de procedimentos da ANS passou a ser meramente exemplificativo.
2. Na hipótese, a probabilidade do direito restou demonstrada através dos documentos anexados aos autos de origem, especialmente o laudo médico, emitido pela médica que assiste a agravada, atestando a obesidade grau II que a acomete, bem como outras doenças (resistência insulínica importante, síndrome dos ovários policísticos e esteatose hepática) e a necessidade do procedimento pleiteado, somado ao fato de que a agravada tentou diversos tratamentos de emagrecimento, sem êxito. 3. O perigo da demora decorre da urgência para o tratamento indicado, ante a possibilidade de agravamento do quadro da agravada, não sendo razoável que espere pelo provimento de mérito para obter o restabelecimento de sua saúde.
4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-TO - AI: 00114315220238272700, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED.
AGRAVADO COM DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO CONSERVADOR SEM ÊXITO. NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE BALÃO GÁSTRICO. TRATAMENTO MÉDICO SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE RÉU. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia dos autos em reforma a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência requerida, para que o plano de saúde autorize e custeie à parte autora, ora agravada, os procedimentos de implantação do balão intragástrico.
II - No caso dos autos, conforme se extrai do relatório médico acostado ao ID 438002147 dos autos de origem, a parte agravada, apresenta obesidade, com IMC de 34 e comorbidades relacionadas (esteatose hepática, dores lombares, pré-diabetes e dislipidemia), apesar da realização de dieta, atividade física regular e utilização de medicamentos, não apresentou resposta clínica, necessitando realizar tratamento com balão gástrico regulável. III - O referido quadro clínico da parte autora foi fator decisivo para que o Médico especialista que a acompanha recomendasse os tratamentos que foram negados pelo plano de saúde. Oportuno salientar que a decisão acerca do tratamento mais adequado ao caso cabe ao profissional habilitado que acompanha o paciente e que detém o conhecimento técnico para tanto.
IV - Recurso Improvido. Decisão mantida.”
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80431053620248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Ainda, quanto à obrigatoriedade de autorizar o procedimento, verifica-se que o art. 35-C da Lei nº. 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº. 11.935/2009, estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

Vale destacar o dispositivo legal:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.
”

Logo, enquanto perdurar a situação de emergência, a cobertura é obrigatória.

Assim, restando devidamente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter à beneficiária a situação de risco desnecessária, é de rigor a reforma da decisão vergastada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão
a quo
, a fim de
determinar
à agravada que autorize e custeie, de forma integral e imediata
, o tratamento com Balão Intragástrico (BIG) para a agravante, incluindo todos os exames, procedimentos e materiais necessários, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025